Tribunal: CARF
Processo: 11080.915063/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915063/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.243 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
DIGA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS TELEFONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915063/2012-88
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.243 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915063/2012-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, mediante a qual a
contribuinte pretendeu extinguir débito próprio com suposto direito de crédito
decorrente de pagamento a maior de Cofins em relação ao período de apuração
novembro de 2011. O valor pago a maior teria sido de R$ 18.846,56 (DARF
recolhido em 23/12/2010 no total de R$ 55.505,77) e a quantia aproveitada na
DCOMP foi de R$ 11.637,66.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o
feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a
maior estava integralmente comprometido na quitação de outro débito
confessado pela contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação
declarada. Cientificada desse despacho em 25/01/2013, em 21/02/2013 a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese
que a não homologação da compensação tem origem em equívoco no
preenchimento da DCTF original e que as incorreções teriam sido sanadas em
declaração retificadora.
Pleiteia, assim, o reconhecimento do direito de crédito e a homologação da
compensação declarada.

A 14a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, de modo a manter na íntegra o despacho decisório, com fundamento na
ausência de prova da certeza e liquidez do crédito pleiteado. Inconformada, a Recorrente interpôs
recurso voluntário alegando, em síntese, as mesmas razões apostas na manifestação de
inconformidade. Traz ao autos documentos como DIPJ, DCTF e DACON. Pede pelo provimento
do recurso e homologação do crédito.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.243 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915063/2012-88

1
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.243 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915063/2012-88

Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo
apto a revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas
por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito
alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as alegações aventadas neste Apelo.

2
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.243 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915063/2012-88

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A
Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito
alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos autos.
Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não
trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996. Vale
destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução processual, quedando-se inerte
quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor
probatório.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.243 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915063/2012-88

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital